Tribunal: STF
Processo: HC 177328
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME AMBIENTAL. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES PACTUADAS PARA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORUPUS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do CPP. 



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da autoria e materialidade delitiva é consolidada.



    4. Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes. 



    5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    6. Agravo regimental desprovido.